Tribunal: TJES
Processo: 0003037-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003037-04.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSIMAR LOPES e outros (4)

APELADO: UELITON CORREIA DA CUNHA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003037-04.2014.8.08.0048

APELANTE 01:
JUSSIMAR LOPES

APELANTE 02:
UELITON CORREIA DA CUNHA

APELADOS:
OS MESMOS

INTERESSADA:
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE RATEIO INTRA - GRUPO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO EM CONDIÇÕES ADVERSAS. CULPA COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO CIVIL TEMPORÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos proposta por vítima de acidente de trânsito ocorrido na BR-101 Norte, município de Serra/ES, envolvendo colisão entre os veículos do Autor e do Réu. Alega o Autor que o Réu conduzia seu veículo com imprudência, em alta velocidade e sem a devida atenção às condições climáticas adversas, o que resultou em fratura de mandíbula, cicatrizes e limitação funcional. Requereu indenização por danos morais e materiais, inclusive pensionamento. O Réu contestou a narrativa, afirmando não haver culpa de sua parte e sustentando tratar-se de uma fatalidade causada pela chuva. Ambas as partes interpuseram recursos contra a sentença: o Réu, pleiteando o afastamento da sua condenação e, caso mantida, a redução dos danos morais; o Autor, a majoração da indenização moral e a concessão de pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa do Réu no acidente de trânsito que originou os danos alegados; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a concessão de pensionamento civil em razão de incapacidade temporária decorrente do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do Réu configura imprudência, pois, mesmo diante de pista molhada e chuva intensa, invadiu a contramão ao perder o controle do veículo, descumprindo o art. 28 do CTB, o que caracteriza ato culposo com potencial lesivo.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal logo após o sinistro, possui
presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme precedentes do STJ, e não foi infirmado por provas em sentido contrário.

A ausência injustificada do Réu à audiência de instrução e julgamento gerou confissão ficta, nos termos do art. 381, §1º, do CPC, reforçando a veracidade das alegações do Autor quanto à dinâmica do acidente.

A fratura mandibular, o tratamento cirúrgico e o sofrimento decorrente demonstram o abalo moral experimentado pelo Autor, justificando a condenação por danos morais.

A quantificação da indenização moral em R$20.000,00 foi reduzida para R$15.000,00, considerando a inexistência de deformidades permanentes e a atual condição funcional do Autor, de acordo com laudo pericial judicial.

A concessão de pensionamento civil, nos termos do art. 950 do CC, é cabível em caso de incapacidade temporária, sendo irrelevante a percepção de benefício previdenciário, por se tratar de institutos jurídicos distintos.

A perícia médica judicial confirmou incapacidade parcial e temporária por 12 meses, justificando o pensionamento nesse período, fixado em 65% do salário mínimo vigente à época do acidente, proporcional à redução da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Configura culpa por imprudência a conduta do motorista que, em condições adversas de pista molhada, perdeu o controle do veículo e invade a contramão, causando acidente.

O Boletim de Ocorrência elaborado por autoridade policial rodoviária imediatamente após o acidente possui presunção relativa de veracidade, sendo válida como prova quando não infirmada por elementos robustos.

A ausência injustificada do réu à audiência autoriza a aplicação da confissão ficta quanto aos fatos alegados pelo autor.

A indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso e à condição econômica das partes, vedado o enriquecimento sem causa.

O pensionamento civil por incapacidade temporária é cabível nos termos do art. 950 do CC, independentemente do recebimento de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 950; CTB, art. 28; CPC, arts. 373, II, e 381, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 766.307/RO; STJ, AgRg no REsp n. 773.939/MG; TJMG, AC n. 50004943920188130637, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 10.03.2023; TST, RR: 4300003920095120002, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 17.08.2016; TJPR, AI: 00021826920228160000, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 15.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003037-04.2014.8.08.0048

APELANTE 01:
JUSSIMAR LOPES

APELANTE 02:
UELITON CORREIA DA CUNHA

APELADOS:
OS MESMOS

INTERESSADA:
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE RATEIO INTRA - GRUPO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Em sua peça exordial, o Autor relatou ter sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 13 de março de 2011, na BR-101 norte, no município de Serra/ES. Segundo a narrativa, o veículo conduzido por Jussimar Lopes teria perdido o controle, rodado na pista e invadido a contramão, culminando em colisão com o veículo do Autor.

O Autor imputa a culpa pelo sinistro ao condutor Jussimar Lopes, sob a alegação de que este não teria observado as normas de segurança no trânsito, trafegando em alta velocidade e não adequando sua condução às condições climáticas adversas, caracterizadas por chuva e pista molhada. Tais condutas, segundo o Autor, configuram ato ilícito e culposo.

Ademais, o Autor aduz que, em virtude do acidente, sofreu fratura complexa de mandíbula e outros ferimentos, os quais exigiram intervenção cirúrgica. Como sequelas, resultaram cicatrizes no pescoço, diminuição da flexão mandibular e perda de 75% da função mastigatória, configurando, em sua perspectiva, invalidez e deformidade permanentes.

Por fim, defende a ocorrência de abalo moral, considerando-o indiscutível em face da dor, das cirurgias, da internação e das deformidades resultantes.

Em contrapartida, o Réu Jussimar Lopes refuta as alegações do Autor, aduzindo que os fatos narrados não correspondem à realidade. Afirma que não agiu com dolo, culpa, negligência, imperícia ou imprudência. Aponta sua experiência de mais de 20 anos como condutor, sem histórico de acidentes e sempre pautado pela direção defensiva. Relata que, no dia do acidente, redobrou a atenção em razão da forte chuva e da pista molhada, mas o veículo derrapou em uma ladeira, invadindo a contramão. Dessa forma, considera o acidente uma fatalidade, não sendo possível atribuir-lhe culpa.

Pois bem.

Os recursos serão julgados conjuntamente.

Efetivamente, o acidente narrado na inicial envolvendo veículos conduzidos por Autor e Réu aconteceu em 13/03/2011, conforme
boletim de ocorrência de trânsito
n. 872428.

Nele foi descrito o seguinte:

Em decorrência do acidente, o Autor sofreu lesões corporais, incluindo fratura complexa da mandíbula com edema, prejuízo à oclusão dentária e diversos ferimentos corto-contusos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde, conforme os prontuários médicos anexados à inicial, houve necessidade de intervenção cirúrgica. Após a alta hospitalar, o Autor necessitou de acompanhamento ambulatorial.

As fotos juntadas aos autos demonstram os ferimentos sofridos pelo Autor.

Em 8 de novembro de 2011, o Departamento Médico Legal realizou perícia para fins de pagamento do DPVAT, e o laudo (n. 46430) constatou deformidade permanente. Confira:

Em contraste, a perícia médica judicial, realizada em 8 de fevereiro de 2022, aproximadamente 11 anos após o acidente, não identificou deformidades na região facial do Autor. Concluiu-se que o Autor
"mastiga alimentos comuns sem dificuldades no entanto apresenta limitação em alimentos mais resistentes
". Não obstante, a perícia apontou
"pequena limitação na abertura completa da cavidade oral e desconforto doloroso à mastigação de alimentos muito endurecidos que pode estar relacionado a irregularidades ósseas por artrose ou sequela da fratura".
A incapacidade outrora verificada foi classificada como parcial e temporária, e não permanente.

Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil, o dever de indenizar em um acidente de trânsito é configurado pela comprovação de três elementos fundamentais: a conduta culposa (seja por negligência, imprudência ou imperícia), o dano (material ou moral) e o nexo causal (a relação direta entre a conduta e o dano).

Analisando os autos, verifica-se que a conduta do Réu Jussimar, ao invadir a contramão de direção, caracteriza-se como culposa por imprudência (falta de cuidado ao dirigir). Isso porque ele não conduziu o veículo com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, em descumprimento ao que preceitua o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Quanto à utilização do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) como prova, o Superior Tribunal de Justiça entende, em regra, que o Boletim de Ocorrência Policial não possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Contudo, essa presunção é admitida na hipótese em que o documento é confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que comparece ao local do sinistro logo após a sua ocorrência, registra suas percepções do acidente a partir dos vestígios e colhe o depoimento dos envolvidos,
ex vi
AgInt no AgRg no AREsp n. 766.307/RO e AgRg no REsp n. 773.939/MG. É o caso dos autos.

E tal presunção do referido Boletim, elaborado por autoridade policial, não foi elidida por prova robusta em sentido contrário.

Ainda, o policial responsável pela lavratura do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) confirmou integralmente o teor do registro em audiência, ainda que não se recordasse claramente dos fatos.

Em contrapartida, o Réu Jussimar Lopes, apesar de considerado devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, o que levou a Magistrada a considerar, corretamente, sua ausência como confissão ficta na Sentença - presunção da veracidade dos fatos alegados pelo Autor -, conforme art. 381, §1º, do CPC.

Apesar de a chuva e a pista molhada serem fatores agravantes, o condutor deve adaptar sua forma de dirigir a tais condições. A perda de controle direcional e a subsequente invasão da contramão, mesmo sob essas circunstâncias, configuram imprudência.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ - DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MORAIS - FIXAÇÃO.

- Age de maneira imprudente o motorista que invade a pista de direção do outro condutor, dando causa à colisão, devendo ser responsabilizado pelos danos causados

- Para que seja imposto o dever de indenizar, é necessário demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, incumbindo à demandada o ônus de elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito ou força maior

- Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. (TJMG - AC: 50004943920188130637, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023).
Sem grifos no original
.

Conclui-se que o Réu
não
se desincumbiu do seu ônus probatório constante do inciso II do mencionado artigo 373 do CPC, cujo texto estabelece:
"o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"
.

Nesse cenário, comprovada a culpa do Réu e sendo incontroversos o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença que o condenou a indenizar o Autor pelos danos suportados.

Por fim, não é demais mencionar que a alegação de "fatalidade" por chuva e pista molhada não elide a sua culpa, pois o motorista deve redobrar a atenção e adaptar a velocidade às condições adversas.

A configuração dos
danos morais
foi igualmente comprovada. O sofrimento físico e psicológico experimentado pelo Autor, decorrente de uma fratura complexa na mandíbula, intervenções cirúrgicas e um período de recuperação com restrições alimentares, é inegável e, por si só, suficiente para ensejar a reparação.

Embora devida, a quantificação da indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), na presente situação, pode ser objeto de reavaliação para um ajuste mínimo.

A perícia judicial superveniente demonstrou a ausência de deformidades estéticas significativas e a inexistência de incapacidade laboral permanente. Considerando-se a imperatividade de compatibilizar a reparação com a capacidade econômica do ofensor, que é assistido pela Defensoria Pública, e de coibir o enriquecimento sem causa, o valor pode ser revisto para R$15.000,00 (quinze mil reais). Tal montante, embora reduzido, preserva o caráter punitivo e pedagógico da condenação, ao mesmo tempo em que se harmoniza de forma mais equitativa com as particularidades do caso concreto.

Apesar dos argumentos apresentados pelo Autor (Apelante Adesivo) sobre o sofrimento, a majoração da indenização para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra proporcional aos danos constatados na última avaliação pericial, conforme explicitado anteriormente.

Assim sendo, o pedido de redução do valor dos danos morais formulado pelo Réu deve ser acolhido, e o pedido de majoração formulado pelo Autor, rejeitado.

No tocante ao pleito de
pensionamento
, fundamentado no artigo 950 do Código Civil, este é admissível em situações de danos temporários que acarretem redução da capacidade laboral, ainda que não de forma permanente. Assim, se a ofensa resultar em defeito que impeça o exercício da profissão ou diminua a capacidade de trabalho, o pensionamento é cabível.

Acerca do tema, leciona a Ministra Maria Helena Mallmann:

“Portanto,
o pagamento de pensão não visa à recomposição de rendimentos antes auferidos pela vítima, diferentemente dos lucros cessantes, mas tão somente o ressarcimento pela incapacidade laborativa permanente em virtude da lesão sofrida
.” (TST - RR: 4300003920095120002, Data de Julgamento: 17/08/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/09/2016).
Sem grifos no original

Ressalta-se, desde logo, a distinção entre a natureza jurídica do benefício previdenciário e a da pensão mensal por responsabilidade civil decorrente de acidentes de trânsito, que resulta em redução da capacidade laborativa, conforme o artigo 950 do Código Civil. O benefício concedido pelo INSS possui natureza eminentemente securitária, enquanto a pensão civil detém caráter reparatório.

Veja precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMULAÇÃO DE PENSÃO MENSAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PENSIONAMENTO QUE É ORIUNDO DE ILÍCITO CIVIL – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0002182-69 .2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 15.05.2022) (TJPR - AI: 00021826920228160000 São José dos Pinhais 0002182-69 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 15/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No caso, a perícia judicial concluiu:
"houve incapacidade física parcial e temporária, beneficiado com auxílio previdenciário por um ano"
. E,
"o autor não está mais incapacitado”
.

Diante do exposto, embora não se configure uma incapacidade permanente para o trabalho que justifique uma pensão vitalícia, a comprovação de incapacidade temporária por um período de 12 meses, devidamente atestada por benefício previdenciário, gera o direito ao pensionamento civil correspondente a esse lapso temporal, para compensar, proporcionalmente, o esforço adicional do Autor necessário para realização de suas atividades.

O cálculo do percentual de pensionamento deverá corresponder à depreciação da força de trabalho da vítima, conforme preceitua o artigo 950 do Código Civil. Assim,
fixo
o pensionamento em 65% (sessenta e cinco por cento) - em conformidade com a perícia elaborada pelo Departamento Médico Legal no ano do acidente e juntada à inicial - sobre o salário mínimo, uma vez que na ocasião do acidente o Autor estava desempregado há 2 meses, em conformidade com o registro feito na sua carteira de trabalho juntada à inicial.

O valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Do exposto, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
para o interposto pelo Réu Jussimar Lopes para reduzir o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais) e
dou parcial provimento
para o interposto pelo Autor Ueliton Correia da Cunha para condenar o Réu ao pagamento de pensionamento civil referente ao período de 12 meses de incapacidade temporária (danos materiais), no percentual de 65 (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época.

Considerando que a reforma parcial da sentença resultou em equivalência de derrota e vitória para ambas as partes, a sucumbência recíproca, tal como estabelecida na Sentença, deve ser mantida, com a devida observância da gratuidade de justiça concedida a ambos os litigantes.

Por conseguinte, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, diante do resultado dos recursos interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento aos recursos.